Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-39.2021.8.11.0022
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001362-39.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO CARLOS BALDE - CPF: 017.649.769-24 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1001362-39.2021.8.11.0022

Embargos de Declaração n.°
1001362-39.2021.8.11.0022

Embargante:

Telefônia Brasil S/A - Vivo

Embargado:
João Carlos Balde

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO
–

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– MATÉRIA OBJETO DO PRIMEIRO JULGAMENTO NÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acordão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissível inovação de questões decididas anteriormente que não foram objeto dos embargos declaratórios interpostos, diante da preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1001362-39.2021.8.11.0022

Embargos de Declaração n.°
1001362-39.2021.8.11.0022

Embargante:

Telefônia Brasil S/A - Vivo

Embargado:
João Carlos Balde

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Telefônia Brasil S/A - Vivo

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta.

Sentença
(Id. 162082322): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 207672158):
conheceu o recurso interposto por
Telefônica Brasil S/A-VIVO e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 208650150):

a embargante mencionou contradição/omissão no acórdão.

Contrarrazões
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1001362-39.2021.8.11.0022

Embargos de Declaração n.°
1001362-39.2021.8.11.0022

Embargante:

Telefônia Brasil S/A - Vivo

Embargado:
João Carlos Balde

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Telefônia Brasil S/A - Vivo
contra o Acórdão de Id no 207672158 exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Todavia em análise ao feito verifica-se que houve preclusão consumativa, tendo em vista que não é admitida a interposição de mais de um recurso contra o mesmo provimento judicial.

Diante do exposto,
não

conheço
dos
Embargos Declaratórios de Id. 204522181.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024